Tribunal: TJSP
Processo: 1019585-56.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019585-56.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante MANOEL CASTILHO FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado JEOVÁ APARECIDO DA SILVA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor
Advogado, sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-
a. Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22055
APELAÇÃO CÍVEL No 1019585-56.2015.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - FORO DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO - 7a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES
LADEIRA
APELANTE: MANOEL CASTILHO FREITAS
APELADO: JEOVÁ APARECIDO DA SILVA
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Áreas confrontantes. Invasão
parcial. Alegada alteração da cerca divisória. Esbulho não
demonstrado. Autor que não logrou comprovar os fatos
constitutivos de seu direito. Sentença mantida. Recurso não
provido.
RELATORIO.
Apelação contra r. sentença (fls. 418/421) que julgou improcedente a
ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora apelante, condenando-o ao
pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa.

Insurge-se o autor, alegando, em breve síntese, que a perícia técnica
foi ao encontro de suas alegações, concluindo que houve invasão do imóvel.
Afirma, ainda, que deve ser acolhido o laudo produzido pelo instituto de
criminalística.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 452) e respondido (fls. 456-462).
VOTO.
Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora
apelante, na condição de possuidor do imóvel descrito na petição inicial, em que se
sustenta esbulho decorrente da construção de nova cerca, pelo apelado, entre seus
imóveis, que são confrontantes.
A r. sentença que, acertadamente, julgou improcedente a ação deve
ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Na hipótese, foi anulada, por esta Câmara, a sentença que havia
julgado antecipadamente improcedente a ação a fim de que houvesse produção de
prova pericial, cujo laudo se encontra a fls. 303/325.
Ainda que, de fato, a prova técnica tenha atestado que área oficial do
imóvel do apelante é maior do que aquela constante do contrato, relevante para o
desfecho é que não se demonstrou o alegado esbulho.
É que, em se tratando de ação possessória, a procedência do pedido
dependia da prova do esbulho, que afirmou o apelante estar caracterizado na
alteração da cerca divisória pelo apelado, o que, contudo, não se comprovou.
Nos termos da decisão recorrida, “não obstante haja uma nova
cerca, não foram encontrados elementos que indiquem o posicionamento exato da
antiga cerca como afirmado pelo autor e embora confirmado que área do requerido
seja maior que aquela estabelecida no contrato, observa-se do próprio contato que
a venda não foi feita ad mensuram, mas sim ad corpus (...)”.
Por oportuno, constou do laudo pericial que “sobre a antiga cerca
não foi encontrado nenhum fato que comprove existir uma antiga cerca, apenas foi
nos mostrado um mourão de madeira (...)” (fls. 354).
Assim, uma vez que o apelante não se desincumbiu de seu ônus de
provar os fatos constitutivos de seu direito, como estabelece o artigo 373, I, do
CPC, era mesmo de rigor a improcedência da demanda, ficando mantida a
sentença tal como lançada, inclusive por seus próprios fundamentos.
Finalmente, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração
da verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal,
conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC, para 15% do valor da causa,
observado o benefício da gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Fernando Sastre Redondo
Relator